Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ESCOLHIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento não é o recurso adequado para impugnar a gratuidade de justiça concedida após a réplica, pois não se trata de hipótese contemplada pelos artigos 100 e 1.015 do CPC.
2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade das partes, devem ser aferidas segundo os fatos narrados na petição inicial. 2.1. Incumbe à parte autora, inicialmente, demonstrar que a parte ré ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Unânime.